Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DA FINANCEIRA (CREDORA). RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade do banco que recebe quantia oriunda de emissão de boleto fraudulento, bem como da financeira que detém os dados do cliente e do empréstimo, utilizados na emissão fraudulenta do boleto. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS.
2. Qualquer forma de intervenção de terceiro em processos que tramitam nos Juizados Especiais é vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/90, de forma que a não inclusão do suposto fraudador no polo passivo da ação não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. Para além disso, vale ressaltar que, tratando-se de fraude, seria inócua a intimação do fraudador para compor a lide (denunciação da lide), uma vez que este valeu-se de banco que não possui agência física, o que afasta a certeza de que o incidente resulte útil para o desate da lide. PRELIMINAR REJEITADA.
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
4. In casu, narra o autor que, pretendendo liquidar antecipadamente dívida junto à Aymoré Credito, Financiamento e Investimento acordou, em 06/08/2019, a emissão de boleto para esse fim. No mesmo dia teria recebido o boleto e realizado o pagamento de R$ 3.223,20, o qual não foi reconhecido pela financeira, sendo informado depois pelo emissor do boleto (Banco Intermedium, segundo requerido), que o crédito foi feito a Rodrigo Gomes Leopoldo, pessoa desconhecida do autor.
5. Recurso de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
5.1 Verifica-se que, de fato, o autor entrou em contato com a empresa financeira Aymoré para pagamento antecipado de seis parcelas do seu empréstimo, uma vez que o e-mail enviado por atendimento@quitacaoaymorenegociacao.com indica ter havido contato anterior e solicitação de boleto para quitação de dívida (ID 16616032 - Pág. 1).
5.2 Após contato, o autor recebeu, via e-mail, boleto em que constava como beneficiário AYMORE NEGOCIAÇOES S/A para pagamento de seis parcelas do contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 3.223,20, com vencimento em 07/08/2019, o qual foi quitado em 06/08/2019 (ID 16616033 e 16616035). O boleto continha nome e CPF do consumidor e o e-mail se referia às seis parcelas em aberto, tudo a indicar a boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do boleto fraudado.
5.3 A alegação de que compete exclusivamente ao cliente verificar a autenticidade do boleto não merece prosperar, uma vez que não se pode exigir que o consumidor distinga as divergências entre um boleto original e um falso, pois ao homem médio e leigo não é possível identificar detalhes que indiquem sua adulteração.
5.4 Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança e sigilo dos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, o fraudador teve acesso às informações do financiamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
5.5 Dessa forma, comprovada a falha na prestação dos serviços e a ocorrência de danos materiais em decorrência de pagamento de boleto adulterado (ID 16616035), o ressarcimento da quantia paga é medida que se impõe.
6. Recurso de BANCO INTERMEDIUM S.A.
6.1 A emissão de boleto falso para pagamento de dívida não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco. No caso, conforme narrado pelo Banco Intermedium, o fraudador abriu conta digital junto à instituição ré e a utilizou para praticar crime, quando emitiu boleto via on line sem qualquer item de verificação. Ao permitir a abertura de conta digital, “operada exclusivamente por Internet Banking e aplicativo mobile disponível para os sistemas Android e iOS”, sem impor efetivo controle sobre a autenticidade das transações realizadas, o banco trouxe para si a responsabilidade em reparar eventuais danos sofridos pelos golpes aplicados pelo seu correntista.
6.2 A “a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CPC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela” (Acórdão 1120580, 07007320820188070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018).
6.3. Nessas condições, não se mostra atribuir ao evento danoso a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, sendo necessária a reparação dos danos sofridos pelo autor.
7. No caso, reconhecida a fragilidade nos sistemas de segurança de ambas as rés que permitem a aplicação de golpes, respondem solidariamente o banco e a financeira pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.
8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.